Tribunal: TJDFT
Processo: 0724188-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. LIMINAR INDEFERIDA. OBJETO DE ANÁLISE E DECISÃO EM OUTRO AGRAVO. RATIFICAÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA.
1. O julgamento do Agravo de Instrumento n. 0700471-08.2020.8.07.0000 irradia seus efeitos aos presentes autos, porquanto ambos os processos ostentam as mesmas partes, o mesmo objeto e Decisões que indeferem o pedido de tutela antecipada para sustar os efeitos do protesto mediante caução.
2. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. TUTELA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O acolhimento do pedido de antecipação de tutela pressupõe a existência de prova suficiente, de forma que os elementos convirjam no sentido de aparentar a probabilidade das alegações. 2. O art. 300 do Código de Processo Civil determina que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." Ausentes os requisitos, o indeferimento se impõe. 4. Agravo de instrumento desprovido.Unânime. (Acórdão 1241953, 07004710820208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
3. Recurso desprovido.